Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do Processo: 0706595-02.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: GLEISON MIRANDA SANTOS Agravado: EVILANA FIGUEREDO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GLEISON MIRANDA SANTOS, em face da decisão de ID 150721197, proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Cível n. 0705617-90.2021.8.07.0001, ajuizada por EVILANA FIGUEREDO, ora agravada. O Juízo de origem indeferiu o pedido condicionamento da reintegração de posse de imóvel objeto da ação à liquidação de sentença com a devolução dos valores determinados em acórdão pela agravada, nos seguintes termos: [...] Sem razão a parte requerida. Da leitura do acórdão em comento, id. 149041450, verifica-se que este não condicionou a reintegração de posse à prévia liquidação do julgado/avaliação das benfeitorias erguidas no imóvel objeto do feito. Diante disso, não se mostra possível, neste momento, impor tal condição, inclusive sob pena de ofensa à coisa julgada. Ante o exposto, indefiro o pedido. Remeta-se a decisão com força de mandado de id. 150596301 à Central de Mandados para imediato cumprimento. De outra feita, de modo a se evitar o tumulto processual, deverá o requerido dar início à fase de liquidação de sentença em autos apartados. [...] Alega que por se tratar de rescisão de contrato não se mostra justo que ocorra o cumprimento da sentença apenas com a imediata reintegração de posse à agravada, sem que haja o prévio pagamento dos valores de caráter restituitórios e indenizatórios em favor do agravante. Aduz que o cumprimento do mandado de reintegração de posse pode trazer graves danos e prejuízos de difícil e incerta reparação. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo para sustar o cumprimento da ordem de reintegração de posse até o julgamento. Destaque-se que, consultando os autos originais, não se verificou o encaminhamento da determinação de reintegração de posse à Central de Mandados para cumprimento. É o relatório. Inicialmente, cumpre analisar o cabimento das medidas requeridas pelo agravante no âmbito do plantão judicial. É que somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. Não serão admitidas medidas apreciadas pelo juízo competente ou examinadas em plantão anterior, incluindo as respectivas reconsiderações, requerimentos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. As providências requeridas no presente caso, porém, não se enquadram nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 416 de 13/02/2023. Inexiste risco de perecimento do direito imediato caso a medida não seja apreciada no plantão. Entender em sentido contrário configuraria, pois, afronta ao princípio do juiz natural, insculpido no art. 5o, XXXVII, da Constituição Federal de 1988. As medidas, portanto, devem ser apreciadas pelo Relator natural. Ante o exposto, não admito o exame dos requerimentos em sede de plantão e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 01 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista